Tribunal: TJDFT
Processo: 0703546-60.2022.8.07.0008
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-08-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0703546-60.2022.8.07.0008 RECORRENTE: VITOR MATHEUS FERREIRA MARQUES RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alínea "a", ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: Ementa: DIRETO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. QUATRO RÉUS. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. CONCURSO DE PESSOAS. EMPREGO DE ARMA DE FOGO. CORRUPÇÃO DE MENOR. ABSOLVIÇÃO/DESCLASSIFICAÇÃO. INVIÁVEL. EXCLUSÃO DO EMPREGO DE ARMA. IMPOSSIBILIDADE. CULPABILIDADE E CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. BIS IN IDEM. INOCORRÊNCIA. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. DESLOCAMENTO DE UMA CAUSA DE AUMENTO PARA A PRIMEIRA FASE. POSSIBILIDADE. FRAÇÃO DE AUMENTO MAIS BENÉFICA. RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS. I – Caso em exame: 1. Trata-se de apelações criminais contra a sentença que condenou os réus como incursos no artigo 157, §1o, §2o, inciso II, e §2o-A, inciso I, e artigo 307, ambos do Código Penal; e artigo 244-B da Lei n. 8.069/1990. II – Questões em análise: 2. As questões em análise consistem em: i) a absolvição em relação ao crime de roubo, com fundamento no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal; ii) a absolvição dos réus quanto ao crime de corrupção de menores ou o reconhecimento da participação de menor importância em relação a todos os réus; iii) mantida a condenação, a desclassificação do crime de roubo impróprio para furto tentado; iv) afastamento da causa de aumento consistente no emprego de arma de fogo; v) o reconhecimento da participação de menor importância no roubo em relação aos réus KELVIN, ALAN VITOR e ALYCE; iv) afastamento da análise negativa da culpabilidade ou consequências do crime, em relação a todos os réus, ao argumento de “bis in idem”; vii) aplicação da fração de 1/6 (um sexto) sobre a pena mínima na primeira fase; vii) reconhecimento da confissão espontânea em relação a ALYCE, com a redução da pena intermediária em 1/6 (um sexto). III – Razões de decidir: 3. Não há falar em absolvição, sob qualquer fundamento, ou desclassificação do crime de roubo para furto, pois o conjunto probatório é firme e coeso, resultante da prisão em flagrante dos acusados, dos depoimentos das testemunhas policiais e das confissões dos réus em Juízo. 4. Não há que falar em participação de menor importância a conduta daquele que atua como motorista do veículo para garantir a fuga dos comparsas, bem como aquele que presta auxílio vigiando o local do crime, a fim de garantir o sucesso na execução da empreitada criminosa. 5. Não prospera o pedido de afastamento da majorante relativa ao emprego de arma de fogo, pois os policiais relataram que foram recebidos à bala e revidaram a agressão, disparando contra os autores, fazendo com que eles se rendessem, ademais, foram apreendidas duas armas de fogo no telhado da edificação, local onde os réus se esconderam. 6. Cabe à Defesa comprovar o erro quanto à elementar do tipo (idade da vítima) e não basta para levar à absolvição a alegação simplória de que o apelante desconhecia a idade do comparsa adolescente. 7. A comprovação da menoridade da vítima no crime previsto no artigo 244-B da Lei 8.069/90 não se dá apenas pela certidão de nascimento e o documento de identidade, mas também outros registros dotados de fé pública, como é o caso da ocorrência policial registrada na Delegacia, pois descreve os dados qualificativos do adolescente, sobretudo o nome, a filiação, o endereço e a data de nascimento, atestando, portanto, que ele tinha 17 (dezessete) anos de idade ao tempo dos fatos. 8. Correta a maculação da culpabilidade por ter sido praticado contra instituição bancária, onde, notoriamente, acumulam-se e guardam-se maiores volumes de dinheiro, tornando mais reprovável a conduta. 9. As circunstâncias do crime são desfavoráveis, pois, diante da incidência de duas ou mais majorantes, a jurisprudência é remansosa em admitir o deslocamento de uma delas para a primeira etapa, e a outra para majorar o delito, sendo vedada, tão somente, a utilização da mesma causa de aumento nas duas fases. 10. As consequências do delito também extrapolam aquelas inerentes ao tipo penal, tendo em vista que a conduta dos réus impôs um prejuízo de e R$ 102.141,27 (cento e dois mil, cento e quarenta e um reais e vinte e sete centavos). 11. Diante do silêncio do legislador, doutrina e jurisprudência estabeleceram dois critérios para incremento da pena-base para cada circunstância judicial valorada negativamente: o primeiro de 1/6 (um sexto) sobre a pena mínima estipulada; e o segundo de 1/8 (um oitavo) entre as penas mínima e máxima fixadas abstratamente. A escolha do critério a ser utilizado fica a cargo do julgador, discricionariamente, observadas as particularidades do caso concreto e o livre convencimento motivado. Deve ser adotado aquele que for mais benéfico ao réu, excetuados os casos em que a aplicação do critério menos favorável tenha sido feita de forma fundamentada, para justificar a exasperação mais severa da pena inicial. IV - Dispositivo: 12. Recursos parcialmente providos. O recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 155, 202, e 383, todos do Código de Processo Penal, e 157, § 1o, do Código Penal, sustentando a desclassificação para o delito de furto, porque o conjunto probatório não permite concluir, indene de dúvidas, pela presença de elementar do tipo penal de roubo impróprio, concernente ao emprego de violência ou grave ameaça, logo após a subtração da res furtiva, sobretudo por meio de emprego de arma de fogo; b) artigo 157, § 2o-A, inciso I, do Código Penal, insurgindo-se contra a aplicação da causa de aumento pelo emprego de arma de fogo, ao argumento de ausência de prova idônea e direta do uso efetivo desta pelo insurgente, tampouco pelo grupo corréu; c) artigo 59 do CP, asseverando que as circunstâncias judiciais da culpabilidade e das consequências do crime, foram negativamente valoradas por meio de fundamentação genérica e inidônea, sem demonstrar elementos concretos que extrapolassem o próprio tipo penal, inexistindo razão para a exasperação da pena-base para além do mínimo legal. Em sede de recurso extraordinário, após defender a existência de repercussão geral da matéria, indica ofensa ao artigo 5o, incisos LIV, LV, LVII, e XLVI, da Constituição Federal, repisando os argumentos lançados no apelo especial. II - Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece subir no tocante à indicada negativa de vigência aos artigos 155, 202, e 383, todos do Código de Processo Penal, e 59 e 157, §§ 1o e 2o-A, inciso I, ambos do Código Penal, pois para desconstituir as premissas adotadas pelo órgão julgador, a fim de acolher os pleitos recursais, seria indispensável reapreciar o acervo fático e probatório, procedimento vedado pelo enunciado sumular 7 do Superior Tribunal de Justiça. A propósito, confira-se: Portanto, presentes, nos autos, provas firmes e seguras da materialidade e das autorias do crime de roubo circunstanciado pelo concurso de pessoas e o emprego de arma de fogo é imperiosa a manutenção da condenação imposta na sentença impugnada [...] VITOR MATHEUS FERREIRA MARQUES: Crime de roubo circunstanciado pelo concurso de pessoas e emprego de arma de fogo (artigo 157, §2o, inciso II, e §2o-A, inciso I, do Código Penal): Na primeira fase, a pena-base foi fixada em 6 (seis) anos e 3 (três) meses de reclusão, além de 200 (duzentos) dias-multa, com base nos mesmos fundamentos utilizados na dosimetria dos corréus ALAN VITOR e ALYCE. Assim, com base nas considerações registradas na dosimetria dos coautores, reduz-se a pena inicial para 6 (seis) anos de reclusão [....] (ID 69732331). DOSIMETRIA: ALAN VITOR DANELICHEN FLORES DE OLIVEIRA: [...] Correta a maculação da culpabilidade por ter sido praticado contra instituição bancária, onde, notoriamente, acumulam-se e guardam-se maiores volumes de dinheiro, tornando mais reprovável a conduta [...] As consequências do delito também extrapolam aquelas inerentes ao tipo penal, tendo em vista que a conduta dos réus impôs um prejuízo de e R$ 102.141,27 (cento e dois mil, cento e quarenta e um reais e vinte e sete centavos), conforme especificado no documento de ID 67938412. Ademais, ao contrário do que argumentou a Defesa, não há falar em “bis in idem” na fundamentação para macular a culpabilidade e as consequências do crime, pois os fundamentos são absolutamente diversos (ID 69732331). A mesma sorte colhe o recurso extraordinário lastreado na alegada ofensa ao artigo 5o, incisos LIV, LV, LVII, e XLVI, da Constituição Federal, embora a parte recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição da existência de repercussão geral da matéria discutida na causa. Isso porque o acórdão rechaçado não apreciou a controvérsia à luz do dispositivo constitucional tido por malferido, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração. Com efeito, já assentou o STF que “O recurso extraordinário interposto deve observar as prescrições legais, sendo imprescindível que a matéria tenha sido prequestionada perante o tribunal a quo, ainda que mediante a oposição de embargos de declaração, nos termos dos enunciados 282 e 356 da Súmula do Supremo Tribunal Federal. Precedentes” (ARE 1507763, relator Ministro Edson Fachin, DJe de 7/1/2025). III - Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A016